Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-97.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014766-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVADO), HENRIQUE JOAO BRUNETTA - CPF: 003.494.969-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HENRIQUE JOAO BRUNETTA (AGRAVADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO SISTEMA S/A

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA

ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO (SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – MANIFESTO
DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO
DE CUJUS
NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO
SINE DIE
DA EXECUÇÃO –
REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE SUA REPRESENTANTE – INTELIGÊNCIA DO ART.1.797, INCISO I E ARTIGOS 613 E 614 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Considerada a forma como o processo executivo vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do
de cujus
na sua sucessão – tendo sido necessário, inclusive, que o banco agravante provocasse a abertura do processo de inventário –, não se pode admitir que o processo permaneça suspenso
sine die
como decidido pela decisão agravada.

Assim, por forma da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC/15, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente, visto que esta detém a posse direta e a administração dos bens hereditários. Precedentes do STJ e desta Corte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO SISTEMA S/A

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA

ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SISTEMA S/A

contra a decisão singular que, nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 7747-09.2007.811.0055

(Cód. 100681) ajuizada em face de
ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA
e
ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA
, indeferiu o pedido através do qual se pretendia que o exequente regularizasse o polo passivo da ação, com a sucessão do
espólio de ANTONIO BRUNETTA
mediante a citação da cônjuge supérstite (viúva), na condição de representante provisória do referido espólio, determinando suspensão dos autos até a assinatura do termo de compromisso do inventariante para que, apenas posteriormente, se desse prosseguimento à execução.

Relata o ora exequente que em 19/11/2007, a
Credival Participações, Administração e Assessoria
(“
Credival
”) – sua antecessora – ajuizou a presente ação executiva de título extrajudicial contra os agravados, para o recebimento de um crédito de R$3.346.934,16, relativos a cinco contratos de financiamento.

Narra que, embora a
Credival
tenha postulado ainda em 03/10/2013 a penhora
on line
de contas bancárias dos executados, a ordem de bloqueio alcançou apenas R$ 1.974,10, razão pela qual se pugnou pela penhora dos imóveis inscritos sob as matrículas nºs 415, 051 e 169 do CRI da Comarca de Campo Novo do Parecis, o que foi deferido pelo juízo singular, ocasião em que foi determinada a expedição de carta precatória à referida comarca para
“penhora, depósito, avaliação e demais atos até a expropriação dos imóveis”.

Assevera que, ato contínuo, o executado
ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA
apresentou exceção de pré-executividade alegando, em linhas gerais, a nulidade da cessão de crédito celebrada entre o
HSBC
(credor originária da dívida) e a
Credival
, a qual foi rejeitada.

Expõe que, na sequência, o co-executado
ANTONIO BRUNETTA
apresentou nova objeção, na qual postulou o cancelamento da hipoteca dos bens dados em garantia, pois a cessão do crédito à
Credival
seria inválida por não ter sido feita por escritura pública (art. 108 do CC), desnaturando, pois, a garantia hipotecária, o que também foi rejeitado pelo juízo de origem que, na ocasião, consignou que

nos termos do art. 287 do CC, os acessórios em relação ao crédito são com ele cedidos, não havendo se falar em violação ao mencionado art.108 do citado
Codex
, uma vez que
“não houve a transferência de direitos reais sobre imóveis, mas sim a cessão do crédito que, por sua vez, possuía garantia hipotecária.”

Contra tal decisão, os executados interpuseram Agravo de Instrumento, sendo que, neste interregno, a
Credival
(exequente original) cedeu o crédito objeto da ação executiva ao banco ora agravante em 24/11/2017, sendo requerida a alteração no polo ativo da referida
actio
, nos moldes do art. 778, §1º, III, do CPC/15.

Desprovido o mencionado recurso dos executados, o banco ora recorrente teria postulou pelo prosseguimento do feito, apresentando a sua planilha de cálculos devidamente atualizada do débito exequendo (R$15.170.047,86).

Em resposta a tal requerimento, o
espólio de HENRIQUE JOÃO BRUNETTA
informou acerca da morte de
ANTONIO BRUNETTA
e requerereu a suspensão do feito para que o ora agravante promovesse a regularização da representação processual do respectivo espólio e, posteriormente, para impugnar os cálculos apresentados pelo banco, bem como para requerer a suspensão do feito em razão da admissão do recurso especial interposto contra o acórdão dessa c. Câmara que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento (REsp 1.812.283/MT), muito embora tal recurso tenha subido ao STJ sem que lhe houvesse sido atribuído efeito suspensivo
.

Afirma que, na sequência, e arrimado no art. 313, I, do CPC/15, o juízo
a quo
teria determinado a suspensão dos autos para que o exequente e, em igual medida, o advogado do executado
espólio de JOÃO HENRIQUE BRUNETTA
,

Dr.
Sérgio Antonio Meda
, promovessem a sucessão do devedor, no prazo de 60 (sessenta) dias, na forma do art. 688, incisos I e II, do CPC/15.

Na sequência, o banco ora agravante se manifestou para informar que havia tomado a iniciativa de promover o inventário do
de cujus

ANTONIO BRUNETTA
, o que deu origem ao Proc. nº 0810248-91.2019.8.12.0001.

Esclarece que, muito embora a cônjuge supérstite do
de cujus
,
APARECIDA BRUNETTA
, tenha sido inicialmente nomeada inventariante naqueles autos, esta veio a recusar o encargo sob o pretexto de que
“tem idade e diversos problemas de saúde, razão pela qual não poderá cumprir com o ônus adequadamente”
.

Pondera que, em razão disso, peticionou nos autos demonstrando que, a despeito da recusa à assunção do encargo, na forma dos artigos 613 e 614, ambos do CPC/15 e art. 1.797, inciso I, do CC/2002, até que novo inventariante seja formalmente constituído, a administração provisória dos bens do espólio permanece com a viúva, que por ele responde ativa e passivamente, sobretudo porque a Srª
APARECIDA BRUNETTA
está devidamente representada pelo advogado Dr.
Sérgio Antonio Meda
, que também é patrono do
espólio de HENRIQUE JOÃO BRUNETTA
nas cartas precatórias apensas à demanda de origem, expedidas para penhora e avaliação do imóvel dado em garantia à dívida (Processos nº 1701-04.2016.811.0050 e nº 305-89.2016.811.00504), razão pela qual pugnou pelo regular prosseguimento do feito executivo.

No entanto, por considerar que o fato de a Sra.
APARECIDA BRUNETTA
ter se negado a assumir o encargo traria um cenário de incerteza quanto à matéria, o julgador singular indeferiu o pedido de prosseguimento da execução e determinou a suspensão dos autos até a assinatura do termo de compromisso de inventariante para que, posteriormente, o banco credor promova a citação do
espólio de

ANTONIO BRUNETTA
.

Inconformado, recorre o banco exequente ao argumento de que a decisão agravada teria sido proferida
contra legem
já que, de acordo com a doutrina e jurisprudência, por força dos mencionados dispositivos legais, o espólio não ficará sem representação em época alguma, de modo que enquanto o inventariante não for nomeado e formalmente constituído, a massa hereditária será representada por aquele que se encontra na posse e, portanto, na administração provisória dos bens, quem seja, a cônjuge sobrevivente, independentemente de nomeação e/ou aceitação pelo Juízo do inventário.

Alega que, a
inda que a letra da lei não seja suficiente para evidenciar a necessidade de prosseguimento da execução de origem, a postura adotada pelos herdeiros do
de cujus
impõe a atuação enérgica do Poder Judiciário, já que o
modus operandi
adotado pela família
Brunetta
denota o real intuito da viúva e seus filhos de criar percalços capazes de impedir a satisfação do débito exequendo.

Expõe, nesse sentido, que ao recusar o encargo da inventariança, a viúva indicou se filho
Egmar Brunhetta
para a assunção do ônus, somente depois de 59 (cinquenta e nove) dias (penúltimo dia do prazo) veio a indicar o endereço deste.

Afirma que, na tentativa de possibilitar o prosseguimento do inventário, em ato de extrema boa-fé, dada a recusa à assunção do encargo, o banco ora agravante promoveu a notificação extrajudicial dos Srs.
Wilson
e
Egmar Brunetta
, herdeiros necessários do falecido
ANTONIO BRUNETTA
, para tomassem as providências necessárias à regularização do inventário judicial, sem que, no entanto, nada fosse feito até então.

Propala, ainda, chamar atenção o fato de o Sr.
Egmar Brunetta
ter outorgado, em agosto de 2018, amplos poderes aos advogados Dr.
Sérgio Antonio Meda
e Dr.
Fábio Rotter Meda
, os quais também representam a viúva, Sra.
Aparecida Brunetta
e que, curiosamente, seriam os mesmos patronos para os quais foi conferida procuração pelo
espólio de HENRIQUE JOÃO BRUNETTA
, à época representado pelo próprio
ANTONIO BRUNETTA
, então vivo.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado o imediato prosseguimento da execução de origem, de maneira que, até a assinatura do termo de inventariança, a Sra.
Aparecida Brunetta
responda passiva e ativamente pelo
espólio de ANTONIO BRUNETTA
, co-executado, na qualidade de administradora provisória de seus bens.

A liminar recursal foi deferida em parte em decisão de ID. n. 18618950, tão somente para determinar que
o Sr.
Egmar Ivo Francisco Perri Bruneta
– herdeiro do
de cujus
indicado pela viúva para o encargo de inventariante – seja intimado na pessoa do causídico Dr.
SÉRGIO ANTÔNIO MEDA
para,
no prazo de 10(dez) dias
, comparecer aos autos a fim promover a sucessão de
ANTONIO BRUNETTA
,

sob pena de prosseguimento da execução, figurando neste caso, como representante provisória do espólio, a cônjuge supérstite.

Informações do juízo no ID. n. 19948475 - Pág. 2.

Em petição de ID. n. 22148950, o causídico, Dr.
Sérgio Antônio Meda
, manifestou-se afirmando que não foi contratado por
Egmar Brunetta
para representá-lo na condição de inventariante do espólio ora agravado.

Contrarrazões no ID. n. 22666968.

Pedido de reconsideração no ID. n. 23006999 para que seja determinado o imediato prosseguimento da execução de origem, devendo responder em nome do espólio, até a assinatura do termo de inventariança pelo herdeiro indicado, a cônjuge supérstite, Sra.
APARECIDA BRUNETTA
, a quem incumbe a administração provisória do dos bens do espólio.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos contrapostos e documentação juntada aos autos, entendo que a pretensão recursal está a merecer a guarida almejada.

Isso porque, considerada a forma como o processo executivo vem se arrastando há anos e as várias e incontáveis demonstrações de desinteresse dos herdeiros do
de cujus
na sua sucessão – tendo sido necessário, inclusive, que o banco agravante provocasse a abertura do processo de inventário –, não se pode admitir que o processo permaneça suspenso
sine die
como ficou permitido pela decisão agravada.

Neste viés, deve-se ter em mente que, por força
Princípio da Cooperação
(ou da colaboração), hodiernamente albergado pelo art.5º do CPC/15, mister que as partes demonstrem um mínimo de boa-fé.

Diante deste quadro, certo é que, para evitar que o herdeiro indicado continuasse a se furtar em comparecer nos autos do inventário para assinar o compromisso da inventariança – já que desde a decisão de suspensão (ID. n. 17767990 - Pág. 5/7)
se passaram quase quatro meses
–, e considerando que tal herdeiro do
de cujus
é patrocinado pelo mesmo procurador da viúva noutras ações (Procuração de ID. n. 17767963 - Pág. 2), esta Relatora entendeu conveniente que o Sr.
Egmar Ivo Francisco Perri Bruneta
– herdeiro do
de cujus
indicado pela viúva para o encargo de inventariante – fosse intimado, na pessoa do causídico Dr.
SÉRGIO ANTÔNIO MEDA
para, no prazo de
10(dez) dias
, comparecer aos autos para assumir a sucessão de
ANTONIO BRUNETTA,
sob pena de prosseguimento da execução, figurando neste caso, como representante provisória do espólio, a cônjuge supérstite
.

No entanto, ao se manifestar nos autos em petição de
ID. n. 22148950, embora não tenha negado que representa
Egmar Brunetta
, o Dr.
Sérgio Antônio Meda
manifestou-se afirmando que não foi por ele contratado por para representá-lo na condição de inventariante do espólio ora agravado.

Ao que se vê dos autos, portanto, o que pretendem os herdeiros do
de cujus
é se furtarem de dar início ao inventário.

Diante deste quadro, exsurge hialina a regra do
caput
e do inciso I do art.1.797 do CC, segundo a qual
“até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá”
(
caput
)
“ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão”
(inciso I).

No mesmo sentido, os artigos 613 e 614, ambos do CPC/15 estabelecem que até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório, representando-o ativa e passivamente.

Assim, não há qualquer vedação legal para que, enquanto os herdeiros nitidamente fogem às suas responsabilidades, a cônjuge supérstite continue a representar o espólio em juízo.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo,
e será representado pelo administrador provisório da herança
, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

Neste Tribunal, o entendimento não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TITULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO UM DOS DEVEDORES – PROSSEGUIMENTO CONTRA O COOBRIGADO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – ESPÓLIO REPRESENTADO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. O falecimento de um dos executados não implica na suspensão da execução que pode prosseguir contra o coobrigado. É possível a substituição do executado falecido pelo espólio , que será representado pelo administrador provisório até que seja nomeado o inventariante e que este preste o compromisso. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0152827-91.2015.8.11.0000, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/05/2016, publ. no DJE 31/05/2016)

EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO EXECUTADO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO – ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – RECURSO PROVIDO. Falecendo o executado, dar-se-á a substituição primeiramente pelo seu espólio , representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante ou pelo administrador provisório , nos termos dos arts. 12, inc. V, 43 e 986, todos do CPC. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0116144-89.2014.8.11.0000 – Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 11/03/2015, publ. no DJE 18/03/2015)

Desta feita,
enquanto nenhum herdeiro assume o compromisso da inventariança, é plenamente possível o prosseguimento da ação executiva em desfavor do espólio executado, o qual deverá sendo representado ativa e passivamente pelo administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente, a qual detém a posse direta e a administração dos bens hereditários.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente recurso
para revogar a suspensão do feito executivo, autorizando o prosseguimento da ação executiva em desfavor do espólio que, até a assunção do encargo da inventariança pelo herdeiro nomeado inventariante, seguirá sendo representado em juízo pela cônjuge supérstite, administradora provisória dos bens da herança.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020